Tribunal: STF
Processo: RE 1340091
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 41):
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A ARREMATAÇÃO. VENDA DIRETA DE BEM PENHORADO. LEILÕES NEGATIVOS. ADMISSIBILIDADE. 
    1. A venda direta de bens penhorados é hipótese admitida, inclusive em sede de execução fiscal, quando resultarem negativos os leilões (art. 358 da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça da 4ª Região e art. 685-C do CPC).
    2. O bem em discussão já foi levado a leilão judicial, em duas oportunidades, ocasiões em que não houve licitantes. Viável, portanto, sua venda direta.”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 52), foram rejeitados (Vol. 59).
    No RE (Vol. 69), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que “a realização de venda direta, como modalidade de alienação judicial de bem público ou bem particular afetado à Fazenda Pública, deve seguir as normas constitucionais do direito administrativo, insculpidas no art. 37, inc. XXI, da Constituição da República” (Vol. 69, fl. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento (Vol. 42):
    “Quanto à alegação trazida em memoriais de que não há previsão de juros, anoto que o edital (ev. 238) prevê a incidência de SELIC no caso de parcelamento. Por outro lado, em relação à petição juntada no evento destes autos, não se trata de nenhum fato novo. Os argumentos deveriam ter sido veiculados na petição de agravo. De qualquer forma, não há qualquer ilegalidade em a proposta de venda direta ter sido submetida ao leiloeiro em um sábado, visto que submetida a controle judicial posterior, ocasião em que foi homologada. É este o ato judicial que se submete a recurso, e não a comunicação do leiloeiro com os potenciais adquirentes. Ademais, se nulidade houvesse, deveria ser alegada na primeira oportunidade, o que há muito já ocorreu (CPC, art. 278). Por fim, impõe-se registrar que também a aquisição por condomínio na venda direta não encontra qualquer óbice legal, tampouco esbarra em vedação no edital específico, razão pela qual não há qualquer vício a ser sanado neste sentido. 
    Não vejo razão, agora, para modificar tal entendimento”.
    No caso, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (art. 358 da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça da 4ª Região e art. 685-C do CPC) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que seria possível a venda direta de bens penhorados, pois “o bem em discussão já foi levado a leilão judicial, em duas oportunidades, ocasiões em que não houve licitantes” (fl. 1, Vol. 41). 
     Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente